Tribunal: TJBA
Processo: 8060953-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060953-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARINA MOHANA MENDES FREITAS

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA ALVES, MARCELE CAMARGO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. RN ANS Nº 309/2012. RN ANS Nº 565/2022. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Co
ntrato
que, embora formalmente coletivo, revela-se composto por apenas uma beneficiária, sem comprovação de vínculo representativo com a entidade de classe indicada como estipulante, caracterizando hipótese de “falso coletivo”.

2.
Reconhecimento, pela jurisprudência do STJ, da vulnerabilidade dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, impondo-se à operadora o dever de formar agrupamento para cálculo do reajuste, conforme disciplinado pela RN ANS nº 309/2012, atualmente substituída pela RN ANS nº 565/2022.

3.
Ausência de demonstração técnica, transparente e individualizada da evolução da sinistralidade e dos critérios utilizados para a fixação do índice aplicado, ônus que incumbia à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos deveres de informação e transparência previstos no CDC.

4.
Julgamento antecipado da lide que não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia é eminentemente jurídica e a prova pericial se revela desnecessária para a solução do litígio.

5.
Possibilidade de equiparação excepcional do contrato ao plano individual ou familiar, com aplicação subsidiária do índice autorizado pela ANS, como medida de equilíbrio contratual, proporcionalidade e proteção ao consumidor.

6.
Manutenção da sentença que afastou o reajuste abusivo, determinou a substituição pelo índice da ANS e reconheceu a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal aplicável às obrigações de trato sucessivo.

7.
Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
A
pelação Cível
nº
8060953-33.2024.8.05.0001
, no qual figuram como
partes as acima elencadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII